Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-84.2013.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000529-84.2013.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante FABIANO
VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
2
Apelação Criminal n. 0000529-84.2013.8.26.0512
Comarca de Rio Grande da Serra Vara Única
Apelante: Fabiano Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.021
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Fabiano Vieira da Silva a 4 anos de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento
de 20 dias multa, como incurso nas penas dos arts. 155 e 311, na
forma do art. 69, todos do Cód. Penal, substituída a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária (fls. 133/136). O réu responde solto ao recurso.
O apelante alega, resumidamente, ausência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
3
causal entre si e o veículo adulterado e que a troca de placas não
implica em adulteração. Pede, por isso, o afastamento da
condenação pelo respectivo delito (fl. 148).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 159/161 e 171/175).
É o relatório.
Voto n. 50.021
-1-
Consta dos autos que o apelante subtraiu veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
4
Fiat/Uno branco e adulterou sinal identificador mediante troca das
placas do veículo. O recurso aborda unicamente o crime do art. 311
do Cód. Penal.
-2-
A materialidade do furto decorre da apreensão da res
furtiva e da palavra da vítima que descreve a subtração do veículo e
lavrou BO.
A autoria também é certa. O apelante confessou o delito e
o policial narrou que encontrou o veículo subtraído na posse do réu,
em sua casa, e que suspeitou porque o número da placa não
conferia com o dos vidros, que indicavam tratar-se de veículo de
outra cor.
O encontro da res furtiva na posse do réu faz presumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
5
sua autoria, ratificando a confissão judicial e confirmando o
cometimento do delito pelo réu.
Quanto à condenação pelo furto, a defesa resignou-se,
recorrendo apenas em relação ao cometimento do delito de
adulteração de sinal de veículo.
-3-
A troca das placas foi demonstrada por laudo pericial (fls.
63/67) que confirma ter sido o lacre das placas rompido e
substituídas por patente com outra numeração.
O réu confessou a prática do crime. Afirmou que após
subtrair o veículo, trocou a placa pela de outro veículo que estava
em sua garagem e não funcionava mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
6
Discute a defesa que a troca de placas não configura o
delito do art. 311 do CP.
A troca de placa, por ser uma adulteração de um dos
sinais identificadores de veículo, configura o crime tipificado no
art. 311 do Cód. Penal. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência
dominante do E. STJ, cf. AgRg no AREsp 1500468/SC, rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 07.10.2019).
Por ser a conduta do réu típica, mantenho a condenação.
As penas foram fixadas em seus mínimos, no regime
mais brando e substituídas, nada mais havendo a ser concedido
para o acusado em recurso exclusivo da defesa.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
7
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Neste sentido o Precedente do STF: HC 174876Agr/SP,
DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp 1.619.087/SC, DJe
24.8.2017.
ANTE O EXPOSTO, meu voto NEGA PROVIMENTO
ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-84.2013.8.26.0512
8